Tribunal: TJDFT
Processo: 0730977-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730977-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGEDEL ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: GENERAL ELECTRONICS NETWORK E SERVICOS EM TI LTDA. - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ENGEDEL ENGENHARIA LTDA - ME (credor) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença ajuizada contra GENERAL ELECTRONICS NETWORK E SERVIÇOS EM TI LTDA. - ME, processo no 0734128-06.2018.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o que fez nos a partir dos seguintes fundamentos (ID 102005911 dos autos de origem): : “Trata-se de cumprimento de sentença no qual não foram encontrados bens do devedor passíveis de penhora, embora tenham sido envidados esforços múltiplos nesse sentido. Decisão de ID 86458712 determinou o processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, de maneira a atingir o patrimônio dos sócios Etierre do Carmo Silva e Luciano Navarro Orestein Bueno. Devidamente citados, os requeridos apresentaram resposta aos IDs 92221397 e 99532908. É o relatório. Decido. A desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de medida excepcional, requer a demonstração do desvio de finalidade, caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros, com o uso abusivo da personalidade jurídica; ou a confusão patrimonial, demonstrada pela inexistência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. No caso dos presentes autos não restou comprovada a caracterização de nenhuma das duas hipóteses autorizadoras desta medida excepcional. A ausência de bens e a mudança de endereço não são elementos hábeis, por si sós, a atestarem a fraude ou abuso praticados pelo sócio da empresa. O fato alegado pela parte autora em sua inicial, qual seja que a empresa encerrou suas atividades ilegalmente, sem regularizar a sua situação cadastral junto à Receita Federal e Junta Comercial e sem liquidar seu patrimônio para o pagamento de suas dívidas perante os seus credores, não é suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Ratificando tal entendimento, colaciono julgados recentes deste Colendo Tribunal: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. PREVISÃO NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS LEGAIS. 1 - O caso dos autos versa sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica de empresa executada, ao argumento que o endereço declarado pelos sócios da empresa à Receita Federal é diferente do endereço onde supostamente realizam suas atividades empresariais, qual seja, o endereço dos sócios. 2 - A desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir no Processo, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 3 - Entretanto, a mera impossibilidade de satisfazer o crédito, por falta de bens penhoráveis da empresa devedora, ou a sua mudança de endereço, não permitem a extensão da responsabilidade à pessoa dos sócios, quando não restam comprovadas a fraude ou abuso praticado pelos seus integrantes, ou ainda eventual confusão patrimonial entre os seus bens. 4 - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1225996, 07186996520198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DIRECIONADOS ÀS HIPÓTESES ESPECÍFICAS DO ART. 50 DO CC. 1. O Código Civil consagrou a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica para as relações civis/empresariais, segundo a qual sua decretação requer o abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve estar fundamentado no preenchimento dos requisitos legais específicos, não bastando a alegação de ausência de bens ou de mudança de endereço sem comunicação à Junta Comercial ou ao cadastro fiscal. Como o requerimento não expôs fundamentos para amoldar o caso concreto nas hipóteses de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, deve ser indeferida a instauração do incidente. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1206751, 07131740520198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, e não se verificando a existência dos requisitos previstos no art. 50 do CC, REJEITO o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Indefiro pedido de condenação do autor em honorários advocatícios, eis que não é cabível a condenação em honorários advocatícios em incidente processual. Neste sentido: RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. ART. 85, § 1o, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios em incidente processual, ressalvados os casos excepcionais. Precedentes.2. Tratando-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o descabimento da condenação nos ônus sucumbenciais decorre da ausência de previsão legal excepcional, sendo irrelevante se apurar quem deu causa ou foi sucumbente no julgamento final do incidente. 3. Recurso especial provido. RECURSO ESPECIAL No 1.845.536 - SC (2019/0322178-0). Preclusa esta, promova a exclusão de todas as pessoas cadastradas como interessados nos presentes autos. Após, remetam-se os autos ao arquivo, conforme decisão de ID 47359012.” Inconformada, a parte credora recorre. Aduz que, na origem, ajuizou ação de cumprimento de sentença contra a agravada, todavia, mesmo depois de várias diligências, ainda não conseguiu receber o crédito perseguido. Instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica da demandada, ora agravada, este restou indeferido por Sua Excelência a quo. É contra esta decisão que recorre. Defende a tese de que estão preenchidos os requisitos legais autorizadores da despersonalicação pleiteada, consubstanciados no encerramento irregular da empresa sem baixa perante os órgãos competentes e da inexistência de bens para saldar a dívida. Liminarmente requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou o efeito suspensivo. No mérito pugna pelo provimento do recurso, “para reformar a r. decisão interlocutória vergastada, conhecendo e julgando procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, possibilitando a retomada da execução em face do sócio vivo e dos herdeiros do sócio falecido, com a conseguinte penhora de seus bens por intermédio dos sistemas disponíveis”. Comprovante do recolhimento do preparo no ID 29414205. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou do efeito suspensivo pleiteados. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que, muito embora não se possa de plano afastar eventual probabilidade de provimento do recurso, resta inequívoco que o exame da questão demanda aprofundada análise da prova, a fim de saber se estão ou não preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada, tarefa está que é defeso fazê-lo nesta estreita via da liminar. Trata-se, sem dúvida, de questão que exige à análise em conjunto com o e. Colegiado. Some-se, ainda, que não se verifica urgência, nem tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponha o deferimento da liminar. O processo de origem já havia sido suspenso e remetido a arquivo provisório, nos termos do art. 921, § 4o do CPC, portanto, não se afigura necessário o deferimento de efeito suspensivo por receio de aludido arquivamento, pois, como dito, é em caráter provisório, não colocando em risco o crédito do agravante. Desse modo, neste juízo de cognição sumária, não se verifica presente requisito imprescindível e cumulativo a concessão da liminar reclamada, razão por que de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator